Tribunal: TJPA
Processo: 0806556-23.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806556-23.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: LYUITY DE SOUZA YOKOYAMA, ROZANGELA SOUSA YOKOYAMA

AGRAVADO: ENGTOWER ENGENHARIA LTDA. - ME, CONDOMINIO CELTA CONSTRUCAO SPE RESIDENCE LTDA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0806556-23.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: LYUITY DE SOUSA TOKOYAMA E ROZANGELA SOUSA YOKOYAMA

ADVOGADO: WELLYNGTON OLIVEIRA OAB-PA 19062

AGRAVADOS: ENGTOWER ENGENHARIA LTDA. – ME

E
CONDOMÍNIO CELTA CONSTRUCAO SPE RESIDENCE LTDA

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – AO CONTRÁRIO DA ARGUMENTAÇÃO RECURSAL, A SÚMULA Nº 06 DO TJ/PA PERMITE AO JUIZ, DE OFÍCIO,
DETERMINAR QUE A PARTE PROVE A CONDIÇÃO DE SUA CAPACIDADE ECONÔMICA -

ESTANDO O RECURSO EM CONFRONTO COM AQUELE ENTENDIMENTO SUMULAR, PODE E DEVE SER-LHE NEGADO PROVIMENTO LIMINAR PELO RELATOR,

NOS TERMOS DO

ART. 133, INCISO XI, ALÍNEA "D" DO REGIMENTO INTERNO DO TJ/PA

E ART. 932, IV, “A”

C/C

ART. 1019,
CAPUT
, DO CPC, O QUE OCORREU NO CASO CONCRETO
– AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de Agravo Interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LYUITY DE SOUSA TOKOYAMA
e
ROZANGELA SOUSA YOKOYAMA
inconformadas com a decisão monocrática que, nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
intentado nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, movida pelas agravantes em face de
ENGTOWER ENGENHARIA LTDA. – ME
e
CONDOMINIO CELTA CONSTRUCAO SPE RESIDENCE LTDA,
negou provimento ao recurso, indeferindo a concessão do benefício da justiça gratuita.

Em breve histórico, nas razões do recurso de Agravo de Instrumento id. 3277527, as agravantes afirmaram que a legitimidade para contestar o pedido de justiça gratuita é prerrogativa exclusiva da parte contrária, que terá o ônus de provar que os autores não preenchem os requisitos da lei para obtenção do benefício, dessa forma, o requerimento do juízo para que as autoras comprovem ser pobres no sentido legal, não encontra amparo na lei, estando desobrigadas de atender ao requerimento judicial, pelo que dispõe o art. 5°, Inciso II da Constituição Federal, requerendo ao final o provimento do recurso a fim de que lhes seja concedido o benefício da justiça gratuita.

Por decisão monocrática prolatada pela saudosa magistrada que me antecedeu nestes autos, o Agravo de Instrumento foi conhecido e não provido (ID. 3454187).

Irresignadas, as agravantes interpuseram o presente Agravo Interno (ID. 3579555), alegando, em suma, que o recurso não poderia ter sido julgado monocraticamente, violando frontalmente o procedimento para o julgamento do agravo de instrumento insculpido nos artigos 1.019 e 1.020 do CPC, requerendo ao final que a decisão proferida seja reformada, para que o recurso seja instruído como determinam os artigos 1019 e 1020 do CPC, com a apreciação da tutela recursal, designação de sessão para julgamento do recurso e deferimento dos benefício da justiça gratuita.

É o relatório que apresento para julgamento em Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.021 do CPC), tempestivo e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o levo à apreciação do órgão colegiado.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão monocrática proferida que negou provimento ao agravo de instrumento que almejava obter os benefícios da justiça gratuita, por entender que as agravadas não demonstraram sua hipossuficiência.

Após minuciosa análise dos autos, entendo que não assiste razão às agravantes.

A argumentação recursal se restringe à suposta impossibilidade de julgamento monocrático, ante a violação do procedimento exposto nos artigos 1.019 e 1.020 do CPC.

Ocorre que, diferente do levantado pelas recorrentes, compete ao relator negar provimento ao recurso se este for contrário à Jurisprudência dominante deste Tribunal ou de Cortes Superiores, conforme redação do art. 133, inciso XI, alínea "d" do Regimento Interno do TJPA e no art. 932, IV, “a” do CPC, quando for contrário a Súmula do próprio Tribunal.

Consta na decisão recorrida, especificamente em ID. 3454187 - Pág. 3/4, jurisprudência do STJ e desta Corte acerca da matéria, de forma a corroborar que o julgado se deu no mesmo sentido da jurisprudência dominante.

E mais, ao contrário da argumentação recursal de que: “....
a legitimidade para contestar o pedido de justiça gratuita é prerrogativa exclusiva da parte contrária, que terá o ônus de provar que os autores não preenchem os requisitos da lei para obtenção do benefício...
”, a Súmula nº 06 do TJ/PA prevê o seguinte:

A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.

Como se observa, pode sim o juiz, de ofício, determinar que a parte prove a condição de sua capacidade econômica, consoante o entendimento sumular deste Egrégio Tribunal, estando o recurso em confronto com ele, pode e deve ser-lhe negado provimento liminar pelo relator, nos termos do art. 932, IV, “a”

c/c

art. 1019,
caput
, ambos do CPC, o que ocorreu no caso concreto.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso de Agravo de Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 01/02/2023